Tribunal: TJDFT
Processo: 0788785-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial, destinada a condenar o Distrito Federal ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores referentes aos anos de 2014 e 2018.
2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve interrupção da prescrição, conforme o art. 202, VI, do Código Civil e art. 4o do Decreto no 20.910/32. Sustenta também que o reconhecimento administrativo caracteriza renúncia expressa à prescrição. Requer a reforma da sentença e procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à recorrente. O processo estava suspenso aguardando julgamento do PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016 pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, sendo a parte intimada dessa situação. Assim, a parte estava ciente da suspensão e do fato de que, após o julgamento, o Juízo teria que aplicar o entendimento firmado pela TUJ. Portanto, não há que se falar em decisão surpresa e cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
7. No caso, conforme documento de ID 78986923, a cobrança refere-se ao exercício de 2014 no valor de R$ 3.209,57, lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2015, conforme pedido 2/2015; bem como ao exercício de 2018 no importe de R$ 14.185,23, registrado no SGRH em 2018, consoante pedido 76/2018. Ou seja, ambos dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição.
8. Ocorre que após essa suspensão, não houve qualquer ato administrativo com o intuito de reconhecer ou pagar a dívida, permanecendo suspensa a prescrição até a presente data. Logo, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional, devendo ser pago o valor à autora.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 17.394,80 (dezessete mil trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavo), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o;
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.